Tribunal: CARF
Processo: 13149.720138/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.720138/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.338 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ MARIA SALAMONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/8, ano-calendário 2014, que apurou imposto suplementar de R$ 21.535,16, acrescido de
juros de mora e multa de mora, em virtude de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte - o contribuinte é sócio proprietário ou administrador da fonte pagadora e juntou apenas
partes dos comprovantes de recolhimento do IRRF (a fonte pagadora declarou em DIRF R$
57.002,65, declarou em DCTF R$ 35.006,89, pagou R$ 16.535,13 e parcelou o restante),
faltando regularizar a diferença entre DIRF e DCTF.
Em impugnação apresentada à fl. 3, o contribuinte afirma que a diferença entre
DIRF e DCTF já foram regularizadas e enviadas à RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720138/2016-61
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13149.720138/2016-61

A DRJ/FOR, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 08-
37.467 de fls. 74/78, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure
como sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração
do beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento
do imposto retido pela fonte pagadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que:
No que tange à prova da retenção do imposto na fonte, veja-se o que estabelece o artigo
943, § 2°, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/1999):
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Dessa forma, o comprovante de rendimentos deve ser acolhido na ausência da DIRF,
salvo na hipótese de: (a) fundada dúvida quanto aos valores ali informados; (b) de o
beneficiário figurar como sócio ou administrador da pessoa jurídica que efetuou a
retenção.
O item “b” do parágrafo precedente se justifica, pois naquela situação o contribuinte
(pessoa física) é responsável direito pela apresentação da DIRF, diminuindo assim sua
força probante. É o que acontece na espécie. Explica-se.
No caso dos autos, verifica-se que o contribuinte LUIZ MARIA SALAMONI é sócio-
administrador da pessoa jurídica AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA, na qualidade
de presidente, desde 17/09/2007 (fls. 71 e 73). O contribuinte também é o responsável
de tal sociedade perante a Receita Federal (fl. 72).
O impugnante trouxe aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (fl. 33), que consta como emitido pela empresa
Agroindustrial Luana Ltda, CNPJ n° 02.864.963/0001-69, segundo o qual foram pagos
ao interessado rendimentos tributáveis em 2014, no valor de R$120.000,00, com
retenção de imposto de renda na fonte de R$21.535,16.
Na DIRF apresentada pela fonte pagadora constam, além da retenção acima citada,
outras sob o código 0561 (de beneficiários diversos), totalizando a quantia de
R$51.767,74 (fl. 60).
Já os débitos de IRRF sob o código 0561 das DCTFs de 2014 (da fonte pagadora) foram
assim informados:
[...]
O valor de R$35.006,89 (Coluna D da Tabela 1, supra) foi parcelado no Processo n°
10183.401457/2015-85 em 60 meses, tendo sido pagas apenas 20 parcelas (fls. 61/70).
Sendo assim, até o dia desse julgamento, foi efetivamente paga no processo de
parcelamento a quantia de R$11.668,96 (= 35.006,89 x 20/60).
Em resumo, segue-se o valor aceito de retenção (cód. 0561) por este Relator:
[...]
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13149.720138/2016-61

Registre-se que o acolhimento do valor de IRRF parcelado pela fonte pagadora como
compensável na declaração da pessoa física, antes do efetivo pagamento das parcelas,
violaria o princípio da moralidade administrativa, pois a diminuição do valor a pagar do
IRPF do sócio-administrador é obtida mediante dilatação do prazo para recolhimento do
IRRF da fonte pagadora.
Em outras palavras, a pessoa jurídica reteve do contribuinte (beneficiário pessoa física)
o valor do IRRF. Por ato omissivo imputável ao sócio-administrador da fonte
pagadora (que se trata do próprio beneficiário), a pessoa jurídica não repassou aos
cofres públicos o objeto da retenção e, posteriormente, parcelou o correspondente IRRF.
Como esse procedimento foi comandado pelo beneficiário, não deve a Administração
Tributária computar a retenção no cálculo de seu IRPF enquanto não extinto o IRRF da
fonte pagadora. Computar tal retenção feriria, repita-se, a moralidade administrativa, na
medida em que a fonte pagadora não repassou à Fazenda Pública a retenção do tributo
de outrem, pelo que utilizou o mecanismo de tributação com o objetivo de sua própria
capitalização. Ou seja, inviabiliza-se a restituição de IRRF para beneficiário
(pessoa física), que não foi pago por ato imputável a ele mesmo como sócio de
pessoa jurídica (fonte pagadora).
No acórdão recorrido consta que foram aceitos os valores de R$ 22.921,75 já
pagos pela empresa (DARF e parcelamento), o que representa 44,47% do IRRF devido (R$
51.542,02), sendo aceita a retenção de 44.47% do valor, o que resultou no valor aceito de
retenção de R$ 9.577,12, restando um imposto suplementar ainda devido de R$ 11.958,04.
Cientificado do Acórdão em 7/2/17 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 82), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/3/17, fls. 83/84, que contém, em síntese:
Entende que para aproveitar 100% dos impostos retidos a pessoa jurídica deverá
quitar o parcelamento. Sendo assim, baseando-se na decisão da DRJ, a empresa quitou o
parcelamento.
Requer o estorno integral da glosa e aceitação de 100% do imposto retido na fonte
compensado na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2014.
À fl. 86 foi juntada DARF referente ao processo de parcelamento no valor de R$
34.884,76.
Os autos foram baixados em diligência, nos termos da resolução de fls. 90/93,
para que a DRF confirmasse se o parcelamento de IRRF da pessoa jurídica CNPJ
02.864.963/000169, processo 10183.401457/2015-85, fora quitado.
Conforme despacho de fl. 106 o débito oriundo do citado processo não se
encontra quitado.
Consta das telas de sistemas juntadas às fls. 103/105, que o parcelamento em
questão não foi totalmente quitado, restando um crédito tributário na competência 11/2014
referente ao tributo PIS. Consta também de tais telas que o parcelamento referente ao IRRF fora
integralmente quitado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13149.720138/2016-61

O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3.000/99, dispõe que:
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1oe 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
No caso, os valores retidos na fonte foram parcelados pela pessoa jurídica da qual
o contribuinte é sócio-administrador. Por tal motivo, não foram considerados.
Contudo, uma vez que a pessoa jurídica pagou parte dos valores de IRRF devidos
e parcelou o restante, informando, inclusive, que quitou o parcelamento, fato comprovado
conforme relatado e telas juntadas às fls. 103/105, os valores devidos pela pessoa jurídica foram
integralmente pagos.
Portanto, devem ser integralmente considerados como IRRF os valores
informados na DAA pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital